Tribunal: STF
Processo: HC 207229
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena de 14 (quatorze) anos 9 (nove) meses de reclusão. Prisão domiciliar. Covid-19. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Vulnerabilidade concreta não demonstrada perante as instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca em favor de Antonio Alves de Paiva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 670.995/SP (evento 9).
    O Paciente cumpre pena de 14 (quatorze) anos 9 (nove) meses de reclusão, com término previsto para 24.7.2033.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Corte de origem registrou que, embora o Agravante integre grupo de risco da COVID-19, está sendo acompanhado a contento pela unidade de tratamento de saúde do estabelecimento prisional, não apresenta limitações para a realização das atividades cotidianas, nem depende de cuidados médicos contínuos. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, a necessidade do cumprimento da pena em regime domiciliar. Sustenta que o paciente é idoso - 77 anos -, “passou por cirurgia coronária feita no hospital Beneficência Portuguesa, por cirurgia de catarata, exames e tratamentos de cálculo renal, possui duas hérnias inguinal (do lado esquerdo e direito), com aumento positivo em face de tratamento específico, dois cistos sebáceo próximos a parede mamária e na parte inferior da perna direita, problemas vasculares em ambas as pernas desde o pé até as coxas, o que dificulta a capacidade de locomoção, possui um stent no coração, tem angioplastia diagnosticada em perícia do INSS e fibrilação atrial”, e integra grupo de risco do novo coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, o cumprimento da pena em regime domiciliar.
    Solicitadas informações ao juízo de primeiro grau.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Em relação aos reflexos da pandemia da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘no caso, verifica-se que foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pelas instâncias de origem que apesar de possuir 77 (setenta e sete) anos de idade, o Juízo da execução anotou que "inexiste nos autos qualquer demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento médico necessário ao tratamento do sentenciado quando necessário"; e que "o sentenciado recebe do sistema prisional os cuidados médicos necessários ao seu bem-estar" (fl. 86).’ 
    De igual modo, a Corte Estadual registrou que "em que pese o fato de integrar o grupo de risco de COVID-19, vem recebendo assistência médica adequada, sendo acompanhado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo"; e que, "segundo o laudo médico, o paciente não apresenta limitações para as atividades cotidianas, nem depende cuidados médicos contínuos.[...] as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao que toda a sociedade está exposta" (fls. 95-96; sem grifos no original).’ 
    Aliás, nos autos da Execução Penal na origem (PEC 1004761-72.2021.8.26.0050), o magistrado de primeiro grau afastou a prisão domiciliar, porquanto ‘O relatório apresentado pela SAP no tocante a situação de saúde do sentenciado, páginas 126/129, demonstram encontrar-se o sentenciado sendo devidamente tratado de sua saúde, faz uso regular de medicamentos sendo certo que está sendo muito bem monitorado, conforme se vê do relatório. O sentenciado está recebendo todo o tratamento adequado às suas necessidades, não há incompatibilidade de sua doença com o cárcere. Não foi demonstrado que o sentenciado necessita de tratamento ou isolamento. O estabelecimento prisional está preparado para enfrentar a crise pandêmica que aflige o país como um todo... Sendo certo que todos os cuidados estão sendo tomados e que o sentenciado está tendo assistência total não há que se falar em concessão de regime domiciliar’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente – condenado à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, reafirmo que a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Por fim, na esteira do ato dito coator, ‘para desconstituir as conclusões exaradas pelas instâncias anteriores, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório, providência incabível de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora